Tribunal: TJDFT
Processo: 0714514-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0714514-71.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: BRK FACILITIES LTDA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE ECONOMIA DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Mandado de segurança impetrado por BRK Facilities Ltda. contra ato atribuído ao Secretário de Estado de Economia do Distrito Federal, consistente na sua inabilitação do Pregão eletrônico no 90103/2024. 2. Não houve recolhimento das custas iniciais, tampouco pedido de gratuidade de justiça. 3. O pedido de liminar não foi apreciado no Plantão da 1a Instância ante a inexistência de urgência (ID no 70815560). 4. O processo foi distribuído à 20a Vara Cível de Brasília, que declinou da competência para uma das Varas de Fazenda Pública do DF, por se tratar de mandado de segurança impetrado contra a Secretaria de Estado de Economia do DF (ID no 70815561). 5. O Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF declinou da competência para uma das Câmaras Cíveis, por entender que o mandado de segurança foi impetrado contra “o Secretário de Estado da Economia do DF” (ID no 70815565). 6. É o necessário. 7. De acordo com a petição inicial, o objeto do mandado de segurança é a inabilitação da impetrante no Pregão Eletrônico no 90103/2024 - COLIC/SCG/SECONT/SEEC. Contudo, não consta o ato coator alegado, pois a impetrante não juntou nenhum documento que comprove a inabilitação e o indeferimento do recurso administrativo que alega ter interposto. 8. Também não houve recolhimento das custas iniciais, tampouco pedido de gratuidade de justiça. 9. Além disso, no mandado de segurança a autoridade coatora é a pessoa que tem poderes para, concretamente, decidir sobre o ato reputado como ilegal ou abusivo (Lei no 12.016/2009, art. 6o, §3o). Em razão disso, é necessário indicar e comprovar, documentalmente, a autoridade cujo ato ilegal é imputado para viabilizar a prestação de informações, assim como o exercício do contraditório e da ampla defesa. 10. Para a análise dos pressupostos objetivos da demanda, intime-se a impetrante para, no prazo de 15 (quinze) dias e sob pena de indeferimento, emendar a inicial para: a) recolher as custas processuais; b) comprovar o ato coator alegado na petição inicial, que a inabilitou no procedimento licitatório; c) comprovar a legitimidade do Secretário de Estado de Economia do Distrito Federal para a demanda ou apontar a autoridade responsável pela apreciação do pedido de reconsideração e convocação em diligência para apresentação dos documentos que ensejaram a inabilitação, declinando o nome e o cargo que ocupa. c.1) caso haja modificação da autoridade indicada como coatora, deverá pleitear a correspondente redistribuição do feito, em observância às regras de competência (art. 17, § 1o da Lei 11.697/2008 e art. Lei 12.153/2009). 11. Concluídas as diligências, retornem-se os autos. 12. Publique-se. Brasília, DF, 15 de abril de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO